Tribunal: TJPA
Processo: 0006392-80.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006392-80.2017.8.14.0070

APELANTE: GILVANI FERREIRA PINHEIRO, CLEMILTON CARDOSO RODRIGUES

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº
13.654/2018
)
E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA). PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, MOTIVO E PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEAS. PROCEDÊNCIA. DECOTE DA ATENUANTE DA REINCIDÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DOS APELANTES.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS
.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar parcial provimento aos recursos, corrigindo, de ofício, a dosimetria dos apelantes
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006392-80.2017.8.14.0070

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: CLEMILTON CARDOSO RODRIGUES

APELANTE: GILVANI FERREIRA PINHEIRO

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Clemilton Cardoso Rodrigues e Gilvani Ferreira Pinheiro
, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que os condenou pela conduta delitiva do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

6492319 - Págs. 2/4
), consta,
ipsis litteris
:

(...) que na tarde de 27 de maio de 2017, por volta das 17h30, os denunciados CLEMILTON CARDOSO RODRIGUES e GILVANI FERREIRA PINHEIRO, munidos de uma arma branca do tipo faca, abordaram em via pública o ofendido Rafael Belo Pereira, em seguida, subtraíram seu aparelho celular SAMSUNG GALAXY J3 (fl. 23 IPL). No instante em que os denunciados fugiram a pé, a vítima gritou por socorro, foi quando populares passaram a perseguir os acusados (fl. 07 IPL), tendo nesse momento se separado, em um dado local, ambos foram alcançados pelas pessoas que os perseguiram, onde foram contidos, em seguida, acionaram uma guarnição da Polícia Militar que os prendeu em flagrante e os conduziu até a presença da Autoridade Policial.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 6492320 - Pág. 1) e devidamente citados os apelantes (Id.

6492320 - Pág. 3/5 e 7/8), ambos apresentaram as suas respostas escritas por intermédio da Defensoria Pública (Ids.

6492321 - Págs. 1/4 e 6492322 - Pág. 1/4).

Sobrevieram as audiências de instrução e julgamento, nas quais foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório dos acusados (Ids. 6492324 - Págs. 1/3 e 6492325 - Págs. 1/7).

As partes ofereceram memoriais (Ids. 6492326 - Págs. 1/3 e 6492326 - Págs. 5/8).

Ao sentenciar (Id.

6492327 - Págs. 1/7), o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os apelantes
Clemilton Cardoso Rodrigues e Gilvani Ferreira Pinheiro, respectivamente,
à
sanção definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal.

Os condenados apresentaram recurso de apelação (Id. 6492332 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id. 6492332 - Págs. 2/7 e 6492333 - Págs. 1/6), a defesa, preliminarmente, suscitou nulidade por violação do art. 226 do CPP. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. E, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal para ambos os apelantes e o decote da agravante da reincidência aplicada ao recorrente Clemilton Cardoso Rodrigues.

As contrarrazões (Ids. 6492334 - Págs. 8/9 e 6492335 - Págs. 1/4) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6492335 - Pág. 8).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Ids.

6492336 - Pág. 7/9, 6492337 - Págs. 1/6 e 6492338 - Págs. 1/2).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/06/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

02 – PRELIMINAR. NULIDADE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP

A defesa suscita nulidade, afirmando que o reconhecimento dos acusados foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, violando o princípio do devido processo legal.

Não acolho a preliminar. Explico.

Extrai-se dos autos que o reconhecimento realizado pela vítima foi pessoal, no local do delito, na fase extrajudicial, e encontra-se corroborado pelo depoimento judicial do policial
José Maria Guimarães Dias.

Ademais, verifico que a condenação dos recorrentes, também, embasou-se no estado flagrancial em que foram presos os ora recorrentes -
detidos pela população logo após a prática do delito, com eles encontrados o celular roubado e a faca utilizada no delito.

Assim, o reconhecimento pessoal não foi o único a alicerçar o édito condenatório, não prosperando as alegações da defesa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também alicerçou-se em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 632.966/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021)

03 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 6492327 - Págs. 3/4):

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do fato encontra-se comprovada por meio dos depoimentos prestados durante a instrução processual, além do auto de apresentação e apreensão de objeto, constante à fl. 22 do IPL. A causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal Brasileiro, encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto, constante à fl. 25 do IPL, em que pode se constatar que a arma branca, tipo faca, foi utilizada na empreitada criminosa.

Da mesma forma, a causa de aumento de pena constante no inciso II do mesmo tipo penal também restou devidamente comprovada pois a vítima confirmou que os acusados agiram em unidade de desígnios.

Desta feita, comprovada a materialidade do delito passo a verificar a autoria.

DA AUTORIA DELITIVA.

As provas constantes no caderno processual não deixam dúvidas de que se trata do crime de roubo e que os réus são autores dos fatos narrados na denúncia.

Ressalto que no atual sistema judicial brasileiro, é vigente o princípio do livre convencimento motivado, informando que o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que sua decisão seja motivada e em consonância com os elementos colhidos durante a instrução processual, sem hierarquizar qualquer meio probatório, observando-se o direito ao contraditório e da ampla defesa.

A vítima durante seu depoimento por ocasião do inquérito policial, bem como a testemunha policiais, na fase judicial, são suficientes para confirmar a autoria dos acusados, pois vejamos: A vítima RAFAEL BELO PEREIRA, afirmou durante a fase policial (fl. 09/apenso):

Que estava indo comprar gasolina quando foi abordado pelo flagranteados e outro indivíduo, sendo este munido com uma arma branca tipo faca e mandaram a vítima passar o celular, objeto que foi na posse do flagranteados(...)

Desse modo, a testemunha JOSÉ MARIA GUIMARÃES DIAS, policial militar, durante a fase judicial afirmou (fl. 24):

Que recebeu uma denúncia via CIOP; Que havia uma vítima que teria tido seu celular roubado; Que segundo informações populares já haviam realizado a detenção dos acusados; Que ao chegar no local a vítima já estava com celular na mão; Que os populares informaram que fizeram a detenção dos acusados e lhes tomaram o celular e devolveram para a vítima; Que realizaram apenas a condução dos acusados; Que apresentou a vítima, os acusados e a faca utilizada no crime à Autoridade Policial(...) Desta feita, embora a sentença condenatória não possa se embasar somente nas provas produzidas no inquérito policial, nestes autos, o depoimento realizado durante a fase administrativa foram corroboradas com as provas produzidas em juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório e nos termos do art. 155 do CPP, portanto, sendo suficientes para sustentar um édito condenatório.

Por fim, em seus interrogatórios os acusados declinaram que utilizaram a arma branca no sentido de intimidação da vítima para a cobrança de uma dívida, entretanto, em nenhum momento tal alegação restou provada, ao contrário, pois restou, inconteste, a prática do crime de roubo majorado, como restou evidenciado a partir da colheita de provas constantes no caderno processual.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos documentos (autos de apresentação e apreensão de objetos e autos de entrega, Ids. 6492209 - Págs. 2/6) e depoimentos prestados nas fases extrajudicial - especialmente o da vítima Rafael Belo Pereira - corroborados pelo depoimento judicial da testemunha José Maria Guimarães Dias, policial militar que participou da prisão dos acusados.

Acrescento que a testemunha José Maria Guimarães Dias relatou, em juízo, que a vítima afirmou que foi roubada pelos acusados. Senão vejamos:

Que receberam uma denúncia, via ciop, de que, na rua veiga cabral com a rua padre algodoal, havia uma vítima que teria tido seu celular furtado e que populares já haviam feito a detenção deles. Que ao chegarem no local, verificaram que a vítima já estava com seu celular em mãos. Que, segundo o repassado, os populares fizeram a detenção deles, tomaram o celular deles e devolveram para vítima. Que pediu o celular da vítima para apresentar na delegacia. Que realizaram a condução deles a delegacia. Que lá na delegacia apresentou os acusados, a vítima, o celular e uma faca. Que a faca foi trazia por populares que afirmaram que estava com um dos acusados. Que tudo foi apresentado para o delegado. Que a faca não foi pega com eles, que já estava nas mãos dos populares. Que os acusados falaram que eles não foram roubar, que tratava-se de uma cobrança. Que o rapaz (vítima) estava devendo para eles e como ele (vítima) não tinha dinheiro para pagar se apoderaram do celular do rapaz (vítima).
Que a vítima afirmou que ela foi roubada, que não devia nada para os acusados. Que a vítima afirmou que não conhecia, anteriormente, os acusados.

Nesse cenário, observo que a sentença reprochada encontra-se em concordância com a jurisprudência de nossa Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...)

(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifei)

Outrossim, o conjunto probatório se encontra harmônico, forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, restando
cristalina a autoria delitiva imputada aos recorrentes. Por outro lado, sua defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Tudo leva a verificação da autoria e materialidade do crime de roubo, inclusive quanto às majorantes deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 155 do Código de Processo Penal na espécie, uma vez que a condenação foi lastreada no cotejo entre provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial e outros elementos obtidos em âmbito policial.

2.
Embora não haja sido tomado o depoimento da vítima na audiência de instrução, deve ser mantida a conclusão da sentença, por estar fundamentada em outros depoimentos prestados em juízo, que corroboram a versão apresentada pela ofendida perante a autoridade policial, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 468.399/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022.) (grifei)

APELAÇÃO ? SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, §2º, II C/C ART. 29 E ART. 70 DO CPB ? PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO ? IMPOSSIBILIDADE ? GRAVE AMEAÇA PERPETRADA PELA INTIMIDAÇÃO CAUSADA AS VÍTIMAS POR PARTE DOS AGENTES ? SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA ? PALAVRA DA VÍTIMA ? ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS ? CARACTERIZAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA AFERIDA DE ACORDO COM CONDIÇÕES PESSOAIS DA VÍTIMA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com as provas constantes dos autos, o apelante, juntamente com seu comparsa, abordou as vítimas, exigindo que as mesmas entregassem os seus celulares, sendo verificado no depoimento das vítimas na fase policial, que os mesmos teriam simulando possuírem uma arma escondida embaixo da rouba.

2. As vítimas não foram ouvida em juízo, porém sua versão foi confirmada pelos policiais ouvidos em Juízo, os quais abordaram os acusados em via pública, e encontraram com os mesmos os objetos subtraídos.

3. A caracterização do crime de furto se dá pela simples subtração do bem móvel, por qualquer meio, sem utilização de violência ou grave ameaça. Enquanto, que o crime de roubo, caracteriza-se pelo uso de violência, grave ameaça ou qualquer meio de impedir a vítima de resistir.

4. In casu, verifico que o crime ocorreu em concurso de agentes, ou seja, o apelante abordou as

vítimas, juntamente com seu comparsa, e apesar de não ter sido encontrado com os mesmos nenhuma arma, no dizer das vítimas, perante autoridade policial, os mesmos simularam possuírem uma arma embaixo da roupa, caracterizando a ameaça que também restou perpetrada pelo simples fato de serem dois homens, que de forma abrupta abordaram as vítimas, mulheres, menores de idade e completamente indefesas.

5. A grave ameaça é o constrangimento ou intimação em que a conduta do agente provoca a vítima, com a finalidade de subtrair o bem móvel de sua propriedade. In casu, a abordagem abrupta feita pelo agente em companhia de outro, as duas adolescentes em via pública, tomando-lhes os aparelhos celulares, caracteriza intimidação, além de tornar impossível a resistência por parte das mesmas.

Desta forma, a grave ameaça está caracterizada, pelo temor que as vítimas sentiram dos agentes, motivo pelo qual entregaram seus pertences, movidas por medo e intimidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido

pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

(2017.03947776-92, 180.451, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15) (grifei)

Concluo, destarte, pela improcedência da referida alegação recursal.

Entretanto,
data maxima venia,
verifico que deve ser afastada a referida causa de aumento referente à
violência exercida com uso de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior, do Código Penal)
, em razão da alteração legislativa trazida pela
Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

04- DA DOSIMETRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

-
Recorrente Clemilton Cardoso Rodrigues:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

6492327 - Págs. 4/6
):

PARA O ACUSADO CLEMILTON CARDOSO RODRIGUES:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais, entretanto deixo de valorar nesta fase, sob pena de incorrer em bis in idem; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima; Ainda não vislumbro qualquer contribuição do ofendido para o evento criminoso.
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 05(cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena,
verifico a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual agravo a pena de reclusão em 06(seis) meses, restando 05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que
incidem causas especiais de

aumento de pena, previstas no § 2º, I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena em definitivo em 07(sete) anos 04 (meses) de reclusão e 80(oitenta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

O acusado CLEMILTON CARDOSO RODRIGUES deverá iniciar o cumprimento de pena em regime FECHADO, uma vez que é reincidente, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro

<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, três: motivos, circunstâncias do delito e participação da vítima. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No que tange aos
motivos do crime
– influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito-, foi utilizado fundamento inerente ao tipo penal, merecendo reparo.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

No que tange às
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
in casu
, também, foi utilizado fundamento inidôneo, vez que não extrapola o tipo penal. Assim, valoro-o como neutro.

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021)

Ante à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal,
4 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange à segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, acrescida a pena em 06 (seis) meses. Em análise da certidão de antecedente do recorrente em conjunto com o Sistema Libra, observo que consta em sentença condenatória, nos autos de nº 0000025-74.2016.8.14.0070, em desfavor do recorrente, com trânsito em julgado em 29/07/16, data esta anterior a do presente fato (27/05/17). Assim mantenho a presente agravante, no entanto, a aplico na fração de 1/6 (um sexto), conforme parâmetro jurisprudencial abaixo:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a Corte de origem majorou a pena-base no dobro, em razão o desvalor da culpabilidade e das consequências do crime, o que representa um acréscimo em fração superior a 1/6, que não se mostra proporcional, uma vez que não há gravidade maior às referidas circunstâncias judiciais, mostrando-se mais razoável a fração de 1/6 para cada vetorial negativa.

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

4. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No presente caso, tendo o acusado sido condenado por duas condutas delitivas, deve ser aplicado o aumento no patamar de 1/5.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Desse modo, fixo a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se duas causas de aumento, relativa ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2°, inciso I e II do CP, sendo utilizada fração de 1/3 (um terço).

No tópico 03 já foi citada a alteração legislava acerca da exclusão da majorante do uso de arma branca, bem. No entanto, a
nte à remanescência de uma causa de aumento - relativa ao uso de arma de fogo - preservo a fração mínima aplicada de 1/3 (um terço) e fixo a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 14 (catorze) dias-multa
.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em razão do recorrente ser reincidente sustento o seu cumprimento inicial no regime fechado, com fulcro no artigo 33, §2° e 3º, do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. NULIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DE LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE NO CASO. SÚMULA 630/STJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. DESCABIMENTO. QUANTUM DE PENA APLICADO (6 ANOS E 3 MESES). APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.984.540/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022.). Ademais, o paciente não atende ao requisito objetivo da substituição da pena privativa de liberdade, porquanto condenado a uma pena de 6 anos e 3 meses de reclusão.

(...)

(AgRg no HC n. 728.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

-
Recorrente Gilvani Ferreira Pinheiro:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.
6492327 - Págs. 5/6
):

PARA O ACUSADO GILVANI FERREIRA PINHEIRO:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima; Ainda não vislumbro qualquer contribuição do ofendido para o evento criminoso.
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 04(quatro) anos e 06(seis) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena não verifico a incidência de nenhuma agravante ou atenuante a ser considerada.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena em definitivo em 06(seis) anos, 06(seis) meses de reclusão e 80(oitenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)

O acusado GILVANI FERREIRA PINHEIRO deverá cumprir a pena em regime inicial SEMIABERTO, ante o quantum da pena aplicada.

Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, três: motivos, circunstâncias do delito e participação da vítima. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No que tange aos
motivos do crime
– influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito-, foi utilizado fundamento inerente ao tipo penal, merecendo reparo.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

No que tange às
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
in casu
, também, foi utilizado fundamento inidôneo, vez que não extrapola o tipo penal. Assim, valoro-o como neutro.

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021)

Ante à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal,
4 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante do crime. Não havendo nenhum prejuízo ao recorrente a mantenho e, diante da reforma acima, retifico a reprimenda intermediária para
4 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se duas causas de aumento, relativa ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2°, inciso I e II do CP, sendo utilizada fração de 1/3 (um terço).

No tópico 03 já foi citada a alteração legislava acerca da exclusão da majorante do uso de arma branca. No entanto,
ante à remanescência de uma causa de aumento - relativa ao uso de arma de fogo - preservo a fração mínima aplicada de 1/3 (um terço) e fixo a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos,
reformando, de ofício, a dosimetria dos apelantes
.

É o voto.

Belém, 11/08/2022